Tribunal: TJBA
Processo: 0760313-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760313-77.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA DA NATIVIDADE CONCEICAO LOPES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, VI, DO CTN. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO COMPROVADO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de quitação do débito tributário em razão da ausência de manifestação da Fazenda Pública acerca do cumprimento de parcelamento administrativo firmado pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em definir se o silêncio ou inércia temporária da Fazenda Pública exequente em informar o adimplemento do débito tributário parcelado possui o condão de gerar presunção de quitação da obrigação e autorizar a extinção da execução fiscal, à míngua de comprovação documental do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal fundada em pagamento exige comprovação efetiva e documental da satisfação integral da obrigação, sendo inadmissível presumir a quitação do débito com base na simples inércia processual da Fazenda Pública. 4. O art. 156 do CTN prevê taxativamente as hipóteses de extinção do crédito tributário, inexistindo norma jurídica que atribua ao silêncio do ente público eficácia extintiva da obrigação tributária. 5. O art. 924, II, do CPC condiciona a extinção da execução à efetiva satisfação da obrigação, circunstância que demanda comprovação concreta nos autos. 6. O parcelamento tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não se confundindo com pagamento ou extinção da obrigação tributária. 7. O art. 922 do CPC estabelece que a execução deve permanecer suspensa durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando seu curso em caso de inadimplemento. 8. Os documentos constantes dos autos demonstram que o parcelamento administrativo firmado pela executada foi rescindido em razão de reiterados atrasos no pagamento das parcelas avençadas, permanecendo exigíveis os créditos tributários executados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por pagamento exige comprovação efetiva e documental da quitação integral do débito tributário. 2. O parcelamento administrativo do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, não autorizando a extinção da execução fiscal antes do adimplemento integral do acordo. 3. A inércia da Fazenda Pública não gera presunção de quitação do débito tributário na ausência de previsão legal expressa. 4. Rescindido o parcelamento administrativo, revela-se legítimo o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito tributário remanescente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 151, VI, 156, I, e 156; CPC, arts. 922, caput e parágrafo único, e 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.04.2015, DJe 15.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13.08.2013, DJe 19.08.2013; STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016; TJ-BA, APL nº 0791019-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 17.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 0513978-80.2018.8.05.0150, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 25.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0760313-77.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e apelada MARIA DA NATIVIDADE CONCEIÇÃOO LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.